Tribunal: TJBA
Processo: 0305072-73.2013.8.05.0146
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0305072-73.2013.8.05.0146.3.EDCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: Ninívea Romeria da Silva Nascimento e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660, DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0305072-73.2013.8.05.0146.3.EDCrim
, em que figura parte embargante,
NINÍVEA ROMÉRIA DA SILVA NASCIMENTO
, e, como parte embargada, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .